Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-67.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704263-67.2019.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARV LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TJDFT ROMÃO C. OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela ARV LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. De acordo com a petição inicial, o impetrante pugna: a) pela concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão do processo no 0004116-33.2017.8.07.0018, sustando todos os efeitos; b) no mérito, a confirmação da liminar. Explica que na origem trata-se de execução fiscal ajuizada em desfavor de terceiro (no 0004116-33.2017.8.07.0018), qual seja a Dimensão Comércio e Importação de Produtos de Segurança Ltda. Diz que o representante da referida empresa foi incluído pela Fazenda Pública do Distrito Federal como coobrigado. Alega que ao apresentar exceção de pré-executividade o representante legal foi surpreendido não apenas com a rejeição da ação como também o redirecionamento dos efeitos da execução fiscal para a impetrante, sem nenhuma solicitação da Fazenda Pública, mas apenas com a sua suposição de grupo econômico. Aduz que o juízo da execução determinou que fossem realizadas pesquisas via Bacenjud para constrição de numerários em suas contas bancárias, o que deu ensejo a impugnação à penhora por ela apresentada, que serviu para alertar ao magistrado a quo que a decisão era ultra petita, e, portanto, nula. Argumenta que o juízo da origem ao julgar a impugnação à penhora sequer se debruçou sobre a preliminar apresentada, tendo como análise tão somente as questões de mérito, oportunidade em que diante da decisão equivocada e eivada de vícios interpôs agravo de instrumento. Destaca que o agravo de instrumento teve seu seguimento negado, ante a decisão inusitada do Desembargador Relator que inadmitiu o recurso com base na preclusão dos atos judiciais por ela praticados. Com a negativa de seguimento do agravo foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Defende que a decisão do Desembargador Teófilo Caetano perpetrou-se eivada de vícios, pois ao negar seguimento ao recurso não se atentou ao fato de que todas as manifestações foram feitas tempestivamente, sem qualquer incompatibilidade e jamais exercidas anteriormente (em duplicidade). Frisa que tentou demonstrar por meio de apelação as falácias que continuamente aconteceram no decorrer da lide processual, contudo, houve mais uma negativa sem fundamentação. Informa que ao ingressar com recurso especial com o fim de sanar os cumulados erros materiais e formais, teve seu recurso negado novamente. Ressalta ser clara a falta de zelo com o processo e as demasiadas tentativas de lhe prejudicar. Instruiu o feito com os documentos de fls. 18/681. É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que inadmitiu o recurso especial interposto pela impetrante, nos autos do processo no 0004116-33.2017.8.07.0018, sem qualquer análise das matérias de ordem pública por ela suscitadas. De início, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pela impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, pretende a impetrante impugnar, por meio do Mandado de Segurança, decisão que inadmitiu seu recurso especial, com o fim de que os autos do processo no 0004116-33.2017.8.07.0018 sejam suspensos. Ocorre, todavia, que em face do mencionado comando judicial há recurso específico, qual seja o agravo em recurso especial, previsto no art. 1042, caput, do CPC. A Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – g.n. Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Deve-se ressaltar que, apesar do agravo não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis desde que preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Analisando os autos da origem (de no 0004116-33.2017.8.07.0018) é possível verificar que em 8/10/19 a impetrante interpôs agravo em recurso especial, o qual se encontra em processamento no STJ desde 26/11/19. Ou seja, é nítido o pleno conhecimento da impetrante acerca do recurso que deve ingressar contra o ato judicial que está a combater, tanto que assim o fez, não havendo motivos para se utilizar deste mandamus como sucedâneo recursal. Portanto, é inaplicável, ao presente caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de remédio constitucional equivocado no lugar de recurso expressamente previsto na legislação processual. A via processual eleita, portanto, é manifestamente inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal – STF e já citado anteriormente (Súmula 267). No mesmo sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido.” (07028623820178070000, Relatora: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 19/06/2017) – g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo. (...) 4. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.” (20160020333525MSG, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/11/2016) – g.n. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (20160020287847MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 10/08/2016) – g.n. Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heróico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Além disso, cabe ressaltar que, em que pese a impetrante aduzir que o juízo da penhora sequer apreciou a preliminar por ela suscitada (ilegitimidade passiva) em sede de impugnação à penhora, tal argumento não merece prosperar, uma vez que, ao longo do processo de execução fiscal e dos embargos à execução explanou-se claramente os motivos pelos quais restou entendido pela legitimidade da empresa e formação de grupo econômico. Deve-se frisar que a impetrante ventilou a mesma questão (ilegitimidade passiva) tanto na 1a instância quanto na 2a instância reiterando os mesmos argumentos que já foram analisados e refutados pelo juízo de origem, sem que trouxesse qualquer argumento novo, apto a ensejar nova análise do tema, sob novo prisma, oportunidade em que se concluiu pela preclusão. Por tudo isso, tenho que é de rigor a manutenção da decisão objeto deste writ, que inadmitiu o recurso especial por ausência de contrariedade aos arts. 10, 278 e 1022, I e II, do CPC. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c arts. 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei 1.060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25 da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados 512 e 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator